Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0706298-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTONIO CELSO NASCIMENTO, EUNICE ALMEIDA NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0703548-85.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na petição inicial. A decisão Id. 23846115 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Irresignada, a Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão Id. 23846115 (Id. 24536780). Em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença[1] nos autos de origem, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial e revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Prejudicado o julgamento do Agravo Interno Id. 24536780. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 93529216 Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora